Tribunal: TJSP
Processo: 1010360-59.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r, ostenta o nítido caráter "pro labore faciendo", em razão da natureza precária do exercício da função de Especialista da Educação, nos termos do artigo 36, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 511/12. 4. Ilegalidade ou irregularidade do Ato Normativo 001/2019 e, por via de consequência, da revisão dos respectivos proventos de Aposentadoria da parte autora, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010360-59.2019.8.26.0309; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ATO NORMATIVO No 001/2019 DO IPREJUN – REVISÃO DO ATO ADMNISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRETENSÃO DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DA REFERIDA REVISÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ATO NORMATIVO No 001/2019 DO IPREJUN – REVISÃO DO ATO ADMNISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRETENSÃO DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DA REFERIDA REVISÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE 1. Possibilidade de reconhecimento da nulidade dos próprios atos, no regular exercício do Poder de Autotutela da Administração Pública. 2. Aplicação da Súmula no 473, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STF. 3. O acréscimo remuneratório, correspondente à jornada de trabalho suplementar, ostenta o nítido caráter "pro labore faciendo", em razão da natureza precária do exercício da função de Especialista da Educação, nos termos do artigo 36, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 511/12. 4. Ilegalidade ou irregularidade do Ato Normativo 001/2019 e, por via de consequência, da revisão dos respectivos proventos de Aposentadoria da parte autora, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.